Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CADASTRO DE MOTORISTA. TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS E CÓDIGO DA COMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO. CONDUTA QUE PODE LEVAR AO DESCADASTRAMENTO DO MOTORISTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. Os requisitos da tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, encontram-se elencados no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, consta que a plataforma de aplicativo promoveu a rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes, considerando a violação aos Termos e Condições de Uso e ao Código da Comunidade Uber, consistente na existência de procedimento penal em desfavor do parceiro desligado, no qual foi denunciado pela prática do crime de estelionato, sendo esta conduta passível de ensejar a exclusão do motorista.
3. É dever da plataforma digital garantir a segurança do serviço de transporte oferecido aos consumidores finais, podendo vir a responder pelos danos causados aos usuários em caso de descumprimento dessa premissa.
4. Assim, verificado que o motorista em questão teria descumprido os termos e condições gerais do contrato, infringindo políticas de segurança da UBER, consoante informação a ele prestada na ocasião do seu desligamento, medida que encontra respaldo no código de conduta da empresa, ao qual o referido parceiro aderiu na contratação, inviável sua recondução em sede de tutela de urgência, em prestígio dos ditames da autonomia da vontade, devendo a controvérsia, se o caso, ser dirimida em análise exauriente.
5. Agravo de instrumento provido.